Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720198-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O MAIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA interpõe recurso de agravo em execução penal, com pedido liminar, em face da decisão que revogou a concessão de prisão domiciliar ao apenado, em razão da prática de falta grave (ID 72057870 - pág. 448). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 72057871 - pág. 590). É o relatório. Decido. É cediço que, das decisões contra as quais cabe agravo em execução, o recurso será recebido em efeito devolutivo, não havendo a possibilidade legal de antecipação de tutela, liminar e efeito suspensivo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execuções Penais, in verbis: Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Ademais, a despeito dos argumentos da defesa, não verifico fundamento capaz de ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido liminar pleiteado, sobretudo porque o apenado encontra-se foragido do sistema prisional, tendo praticado falta grave a ser apurada, a qual poderá gerar regressão do regime de cumprimento da pena. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIMINAR. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. REVOGAÇÃO CAUTELAR DA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 197 da LEP, das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. 2. Por força do poder geral de cautela do Juízo da Execução, não há ilegalidade na revogação cautelar da prisão domiciliar e da progressão ao regime aberto deferida anteriormente, até a apuração dos fatos imputados ao agravante. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido. (Acórdão 1884345, 0717025-76.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.) Desse modo, como o recurso em análise é desprovido de efeito suspensivo, não sendo, ademais, caso de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (CPP, artigo 647-A), impossível se mostra o pleito. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar no presente recurso. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília, D.F., 23 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator